Tribunal: TJDFT
Processo: 0701476-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701476-31.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO RODRIGUES DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a ausência dos seus requisitos. O agravante, informa que, em 17/10/2010, foi transferido para o Centro de Capacitação Física do CBMDF, subordinado à Diretoria de Saúde, atuando, assim no atendimento direto de pacientes atendidos pelo Corpo de Bombeiros, tendo em vista sua formação técnica na condição de enfermeiro; que foi nomeado para o cargo de Técnico em Saúde da Carreira Assistência Pública à Saúde, em 29/03/2018, concluiu o curso de habilitação técnica de nível médio em enfermagem em 17/04 2018, e obteve certificados na área da saúde, ao participar de cursos como o de Auxiliar de Enfermagem, finalizado em 2005; que há compatibilidade de horários no exercício de ambos os cargos, atendendo, portanto, ao requisito essencial para a aplicação do dispositivo constitucional, e que a acumulação dos cargos em análise respeita o teto remuneratório constitucional, e as funções são similares entre si. Requer, assim, a concessão da tutela recursal antecipada, para suspender o decurso do prazo do processo administrativo que determinou que lhe determinou a escolha de um dos cargos que acumula, de 2a Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com o cargo público privativo de profissional da área de saúde, qual seja, técnico em enfermagem da SES/DF. É o breve relatório, DECIDO. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC/2015). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei n 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. No caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida requerida. A possibilidade de acumulação de cargos pelo militar da ativa encontra-se disciplinada no art. 142, § 3o, incs. II, III e VIII, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n.o 77/2014. O inc. III, do referido dispositivo constitucional, faz remissão ao art. 37, inc. XVI, alínea “c” da CF, segundo qual, verbis: “Art. 37 (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (...) c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 34, de 2001.” No caso, em análise superficial, constata-se que o agravante atua no Centro de Capacitação Física do CBMDF, subordinado à Diretoria de Saúde, exercendo, na referida corporação militar, atividades próprias de profissionais de saúde, a exigir conhecimentos especializados na aludida área, que não se qualificam como atividades tipicamente militares, a demonstrar a verossimilhança do direito vindicado, de modo o seu cargo de Técnico de Enfermagem na SES-DF seria, ao menos, passível de cumulação com o cargo ocupado no CBMDF, o que legitimaria, assim, situação de exceção à regra disposta no citado texto constitucional. Com efeito, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, diante da interpretação sistemática do art. 37, XVI, alínea "c", c/c os art. 42, §1°, e art. 142, § 3o, II, todos da Constituição Federal de 1988, admite a acumulação de dois cargos privativos na área de saúde, no âmbito das esferas civil e militar, desde que o servidor público não desenvolva, em ambos os casos, funções tipicamente militares. (AgRg no RMS 23.736fTO. ReI. Ministro OG FERNANDES. SEXTA TURMA). Ademais, o requisito da compatibilidade de horários para a acumulação pretendida restou, prima facie, atendido, consoante documento de ID 20185880/1, que confirma o expediente regular exercido pelo agravante no Centro Médico dos Bombeiros (CECAF), e esclarece que a carga horária de 20 horas semanais realizada pelo Agravante junto à Secretaria de Saúde do DF não prejudica seu horário de expediente e o atendimentos que realiza junto ao CECAF. Desse modo, o agravante apresentou fundamentação relevante, no que concerne à probabilidade do direito, estando presente, igualmente, a urgência, ante o prazo final dado pela Administração para opção por um dos cargos que atualmente exerce (civil e militar). Desse modo, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar, até o julgamento final do mérito, a suspensão do decurso do prazo do processo administrativo SEI n. 00053-00008991/2020-60, aberto para apuração do acúmulo de cargos exercidos pelo agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, COM URGÊNCIA, o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora